Tribunal: TCU
Processo: 027.214/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1495/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da pensão militar instituída pelo Sr. Francisco de Holanda Soares em favor da Sra. Edila Pereira de Holanda, viúva do instituidor, emitida pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou irregularidade (peça 5), pois o instituidor da pensão militar ocupava na ativa a graduação de Primeiro Sargento, passou para a reserva remunerada com proventos de Suboficial, porquanto contava com mais de trinta de anos de serviço, de modo a incidir o permissivo constante do então vigente art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (cálculo dos proventos com base em uma graduação acima), tendo sido reformado inicialmente por impedimento de idade, em 30/10/1989, e, em vista de invalidez posterior à sua reforma, teve os proventos calculados com base no posto de Segundo Tenente (peça 3); Considerando que a situação acima descrita indica ter havido majoração de proventos para posto hierárquico superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que, apesar da ocorrência acima, em relação à base de cálculo da pensão militar, consta que o de cujus contribuiu conforme o art. 6o da Lei 3.765/1960, o qual previa que era facultado aos militares, com mais de 30 anos de serviço computável para fins de inatividade, contribuírem para a pensão correspondente a um posto ou graduação acima "daquele que serve de base para o cálculo de seus proventos", conforme o Acórdão 2428/2024-TCU-Plenário (relator Min. Benjamin Zymler); Considerando que, de acordo com a nova orientação do Acórdão 2428/2024-TCU-Plenário , a presente pensão militar deve ser mesmo deferida com base no posto de Segundo Tenente (posto acima), pois a graduação correta, a ser utilizada para fins de aplicação do art. 6o da Lei 3.765/1960, é a de Suboficial, ou seja, aquela que serve de base de cálculo para os proventos; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a análise do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal e conceder registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Francisco de Holanda Soares em favor da Sra. Edila Pereira de Holanda, a seguir relacionado: 1. Processo TC- Processo 027.214/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Edila Pereira de Holanda (XXX.991.507-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.